Tribunal: TJMT
Processo: 1013149-92.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013149-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 628.531.041-68 (AGRAVADO), PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO - CPF: 760.785.661-72 (AGRAVADO), TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 004.070.581-17 (AGRAVADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CNPJ: 57.165.567/0001-35 (AGRAVADO), PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO - CNPJ: 57.114.768/0001-03 (AGRAVADO), TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO - CNPJ: 57.185.867/0001-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (
STAY PERIOD
) – POSSIBILIDADE – ART. 6º, §4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE CULPA DOS RECUPERANDOS – FINANCIAMENTO
DIP FINANCE
– AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ARTIGOS 69-A E SEGUINTES DA LEI Nº 11.101/2005 – REGULARIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prorrogação do período de blindagem, prevista no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, pode ser deferida, em caráter excepcional, quando demonstrada a ausência de culpa do devedor no retardamento da tramitação processual, em consonância com o princípio da preservação da empresa.

A contratação de financiamento na modalidade
DIP Finance
possui previsão legal nos artigos 69-A a 69-F da Lei nº 11.101/2005, e pode ser autorizada judicialmente, independentemente de deliberação da assembleia de credores, desde que devidamente fundamentada e fiscalizada.

Inexistindo demonstração de risco concreto ou iminente à satisfação do crédito do agravante, revela-se legítima a decisão que autoriza a operação de financiamento com constituição de garantias extraconcursais, nos termos da lei.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirmam a possibilidade de flexibilização do prazo suspensivo e a regularidade do
DIP Finance
como instrumento de soerguimento da empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial (Grupo Terra Fertil) nº. 1023842-63.2024.8.11.0003, movida por TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO E OUTROS, dentre outras providências, autorizou a prorrogação do
stay period
por mais 180 dias e deferiu o financiamento DIP.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que não existe nenhuma excepcionalidade a justificar a prorrogação do stay period.

Aduz que as alterações legislativas introduzidas pela Lei 14.112/2020, entraram em vigor em 23/01/2021, o tratamento dado à possibilidade de prorrogação do stay period foi modificado, permitindo-se o alongamento do período de blindagem, por uma única vez, desde que preenchidos determinados requisitos.

Esclarece que os Agravados, em sua manifestação, não apresentaram qualquer excepcionalidade a justificar o enquadramento nos requisitos exigidos pela Lei 11.101/2005, limitando-se a afirmar, evasivamente, que
“embora o Grupo Recuperando venha cumprindo rigorosamente com todas as determinações impostas, ainda não se tem previsão para que possa ocorrer a Assembleia Geral de Credores e posteriormente a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial”.

Diz que, evidentemente, tal afirmação não constitui fundamento apto a ensejar o deferimento da medida em questão.
“Ora, evidente que, sendo os Agravados os requerentes do processo recuperacional, teoricamente, são os principais interessados no regular processamento e deslinde do feito, o que, pela lógica, impõe uma conduta ativa no sentido de impulsionar os atos a serem praticados, isto é, mostrando-se diligentes e cooperando para a celeridade processual”
.

Relata, ainda, que a celebração do contrato de financiamento DIP foi deferida, sopesando-se tão somente os argumentos dos Recuperandos e ponderações do Ilmo. Administrador Judicial, sem que fosse oportunizado o pronunciamento da coletividade de credores.

Assevera que o cerceamento do direito de manifestação dos credores caracteriza ofensa à Legislação de Regência. Isso porque, o artigo 69-A da Lei 11.101/2005 é categórico ao estabelecer a necessidade de prévia manifestação dos credores acerca do financiamento DIP, inclusive por meio da criação de Comitê de Credores.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para indeferir o pedido de prorrogação do
stay period
, bem como do financiamento DIP.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (id. 283739351).

Contraminuta, no Id. 288905895, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, opina pela manutenção da decisão agravada (Id. 290397852).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1023842-63.2024.8.11.0003, que deferiu dois pleitos formulados pelos recuperandos, consistente na a prorrogação do período de blindagem (stay period) por mais 180 dias e na autorização de contratação de financiamento DIP Finance, com oneração de imóvel rural de propriedade dos sócios.

O Agravante sustentou, em síntese, que inexiste excepcionalidade capaz de justificar a dilação do stay period, bem como que a contratação do financiamento DIP careceria de prévia oitiva da coletividade dos credores, configurando nulidade.

Pois bem.

Consoante se observa dos autos, a decisão agravada se fundamentou no disposto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, que admite uma única prorrogação do período de blindagem por igual período, em caráter excepcional, desde que comprovado que o devedor não concorreu com o atraso processual.

No caso concreto, restou consignado que os recuperandos vêm cumprindo com todas as determinações judiciais, sem evidências de comportamento protelatório ou de inércia deliberada. Ao revés, o atraso decorreu de fatores externos, vinculados à complexidade procedimental e à sobrecarga do Judiciário.

A decisão recorrida salientou, com propriedade, que antes mesmo da reforma legislativa, a jurisprudência e a doutrina já admitiam a mitigação do rigor do prazo legal, em respeito ao princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Transcrevo integralmente as jurisprudências citadas na decisão agravada:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. (...) 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6º, §3º, da Lei n. 11.101/2005. (...).”
(STJ – Segunda Seção – CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 12/06/2013).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1 - O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6º, §3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou. 2... AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 10/11/2010).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6º, §4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no §4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.”
(AI 87153/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, DJE 26/08/2015).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE – ATRASO NA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – MOTIVOS INERENTES À PRÓPRIA ESTRUTURA DO JUDICIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o entendimento consolidado pelo Enunciado nº 42 da 1ª Jornada de Direito Comercial do CJF e os julgados do STJ, “o prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º da Lei n°. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor.” (...)”
(AI 116192/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/11/2014, DJE 27/11/2014).

No presente caso, inexistindo demonstração de culpa do devedor e diante da necessidade de resguardar a função social da empresa, reputo legítima e fundamentada a prorrogação deferida.

Quanto ao
DIP Finance
, a decisão agravada foi igualmente cuidadosa ao autorizar a contratação, feita sob a égide do art. 69-A e seguintes da Lei nº 11.101/2005, que contemplam a possibilidade de captação de recursos para garantir a continuidade das atividades empresariais.

Ressalta-se que o juízo recuperacional consignou que o financiamento
“é essencial para a continuidade da atividade produtiva (colheita da safra de soja e viabilização da segunda safra)”
,
“está lastreado em garantia sobre bem pertencente aos recuperandos, que integra o ativo não circulante”
, bem como
“será objeto de fiscalização rigorosa pelo Administrador Judicial quanto à destinação dos recursos”
.

Além disso, a própria legislação é clara ao dispor que a autorização judicial prescinde de deliberação assemblear prévia e que os créditos decorrentes têm natureza extraconcursal qualificada (art. 84, inciso I-B).

As razões invocadas pelo Agravante não demonstram risco concreto de lesão irreversível a seu crédito, sendo insuficientes para infirmar o ato decisório.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem autorizou a prorrogação do
stay period
por mais 180 dias e deferiu o financiamento DIP.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025